Tribunal: STF
Processo: RE 346416
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:	PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONTROLE DE 
   CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO PARA DECLARAÇÃO DE 
   INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. 
   INOBSERVÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. TESE DE FUNDO SEDIMENTADA EM SENTIDO 
   CONTRÁRIO AO POSTULADO PELA PARTE-AGRAVANTE. A REFORMA DO ACÓRDÃO 
   PARA PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO NÃO IMPLICARIA REVERSÃO DO 
   JULGADO.
TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. AUMENTOS DE ALÍQUOTA. INSTITUIÇÃO 
   FINANCEIRA. SEGURADORA.
Agravo regimental em que se discute a 
   aplicabilidade do art. 97 à declaração de inconstitucionalidade dos 
   aumentos de alíquota do extinto Finsocial. Irrelevância, na medida 
   em que o mérito do acórdão recorrido não seria revertido, por ter 
   esta Corte definido que as instituições financeiras, como as 
   seguradoras, não se submeteram à majoração do tributo.
Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.